Tribunal: TJDFT
Processo: 0734391-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734391-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, SENAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE BENEVERNUTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE IRACY VIEIRA DE QUEIROZ DESPACHO Verifico que, embora constem dos autos originários como partes do processo (n. 0734391-36.2021.8.07.0000), os demandados WRG EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME e DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME não compõem o polo passivo do presente recurso. Assim, antes de analisar o Agravo Interno apresentado, à parte agravante para que se manifeste e emende a inicial da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 16:21:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora